Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-66.2023.8.11.0047
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000607-66.2023.8.11.0047
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLENE DE SOUZA SALAZAR - CPF: 002.575.091-78 (RECORRIDO), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000607-66.2023.8.11.0047

Recurso Cível Inominado n.º 1000607-66.2023.8.11.0047

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Marlene de Souza Salazar

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESCONTO NÃO CONTRATADO - NEGLIGÊNCIA DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados em conta corrente da consumidora recorrente, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000607-66.2023.8.11.0047

Recurso Cível Inominado n.º 1000607-66.2023.8.11.0047

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Marlene de Souza Salazar

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Com Restituição de Valores e

Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Jauru -MT.

Sentença
(Id.
194337274
): julgou procedentes os pedidos autorais, declarando

a inexistência dos débitos discutidos nos autos, devendo o recorrente abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio;
b)
condenou o recorrente a indenizar à recorrida, a título de dano

moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como o condenou

a proceder a restituição em dobro do valor descontado indevidamente.

Recurso Cível Inominado
(Id.

194337278

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Defende a legalidade nos serviços contratados.

Contrarrazões (Id.
194337280
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000607-66.2023.8.11.0047

Recurso Cível Inominado n.º 1000607-66.2023.8.11.0047

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Marlene de Souza Salazar

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Com Restituição de Valores e

Indenização por Danos Morais proposta por
Marlene de Souza Salazar
em face do
Banco Bradesco S.A.
, em razão de falha na prestação de serviço diante das cobranças de empréstimo não contratado.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida alega, em síntese, que obteve o desconto em sua aposentadoria no valor total de R$ 477,37 (quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos). Aduz que nunca
assinou nenhum contrato com o recorrente referente a contratação de cartão de credito consignado (Id – 124676127).

Em contraponto, o banco recorrido alega a ciência do recorrente quanto à contratação do empréstimo, objeto da lide, bem como de seus regulamentos.

Diante do conjunto probatório apresentado nos autos, constata-se que não foi apresentado o contrato com a assinatura da autora especificamente quanto à anuência da contratação do empréstimo impugnado
.

Com efeito, destaca-se que incumbe à empresa recorrente apresentar provas que demonstrem, de forma coerente, a contratação dos serviços, juntando aos autos o contrato assinado pela autora recorrida, cópias dos documentos pessoais ou outros documentos hábeis a demonstrar a relação contratual, o que não o fez.

Diante disso e considerando que o banco recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações da consumidora recorrida em face da ausência do contrato, restando comprovado que a conta foi aberta apenas para os fins previdenciários.

Outrossim, o Código do Consumidor determina em seu artigo 42, parágrafo único, que quando cobrado indevidamente o consumidor possui o direito de ter o indébito restituído. Assim, restando claro que a cobrança se mostra indevida, o valor pago deve ser restituído em dobro.

Nessas circunstâncias, o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e no dever de indenizar arbitrados em sentença é medida que se impõe.

É nesse sentido a jurisprudência da Turma Recursal Única deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO NÃO CONTRATADO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃ
O FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de serviços bancários pela Autora. 2. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10228779020218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023).”

Diante do exposto
conheço do recurso interposto, e, no mérito, NEGO-LHE provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024